Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704423-17.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYKON FERNANDO RAMOS, FABIANO HENRIQUE RAMOS EMBARGADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB POINTER LTDA - ME DESPACHO Considerando a informação prestada pelo Juízo de origem (ID 18602866), no sentido de que no PJe, equivocamente, foi incluída a informação de que a parte teria o prazo de 15 dias para se insurgir contra a sentença (o que teria levado à interposição intempestiva do recurso inominado), intime-se o embargado para manifestação em 05 dias, diante do potencial efeito infringente destes declaratórios. Brasília, 14 de agosto de 2020.